Tribunal: STJ
Processo: 8001186-23.2017.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650367 - BA(2024/0184601-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA039585
AGRAVADO
: ALAESON ALONSO RAMOS
AGRAVADO
: ALINE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALISSON BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO PRESTAMISTA. AGRAVAMENTO DE RISCO E DESTINAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e impossibilidade de conhecimento pela
alínea c, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução visando ao pagamento de
seguro prestamista por falecimento do contratante, com liberação de valores
depositados judicialmente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos do
devedor, determinou a sequência da execução e deferiu a liberação de saldo
remanescente, fixando honorários em 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve integralmente a
sentença, majorando honorários para 15%; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação quanto ao
agravamento de risco e à destinação do seguro prestamista; (ii) saber se o acórdão
Documento eletrônico VDA55101736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1197b3f9-a3c1-4232-92b8-ff80920bfb22

contrariou o
do CC ao impor pagamento a pessoa ilegítima; (iii) saber se
art. 757
violou o
do CC ao desconsiderar elementos essenciais e a destinação da
art. 759
cobertura; (iv) saber se violou o
do CC ao afastar a apólice quanto a
art. 760
riscos, limites, segurado e beneficiário; (v) saber se violou o
do CC ao
art. 781
permitir indenização além do interesse segurado e sem quitação do débito junto ao
estipulante; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à validade de
TCOs para caracterizar agravamento de risco e exclusão de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
examinou de modo suficiente e coerente as teses, afastando o agravamento de risco
com base na antiguidade dos TCOs e na ausência de cláusula de exclusão, além de
reconhecer o cumprimento do empréstimo.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por exigir reexame de cláusulas contratuais
e de provas para alterar as conclusões sobre a natureza do seguro, o agravamento
de risco e a destinação da indenização.
8. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ na alínea a impede o conhecimento do
dissídio pela alínea c, porque a divergência versa sobre matéria que demanda
revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais do litígio. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais
e de provas quanto à natureza do seguro, ao agravamento de risco e à destinação da
indenização. 3. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c.”
CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o IV, V, 1.022 II, 373
Dispositivos relevantes citados:
II; CC, arts. 757, 759, 760, 781; CDC,
o VIII; CF,
III.
art. 6
art. 105
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.242.059/CE,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1197b3f9-a3c1-4232-92b8-ff80920bfb22

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1197b3f9-a3c1-4232-92b8-ff80920bfb22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650367 - BA(2024/0184601-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA039585
AGRAVADO
: ALAESON ALONSO RAMOS
AGRAVADO
: ALINE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALISSON BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO PRESTAMISTA. AGRAVAMENTO DE RISCO E DESTINAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e impossibilidade de conhecimento pela
alínea c, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução visando ao pagamento de
seguro prestamista por falecimento do contratante, com liberação de valores
depositados judicialmente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos do
devedor, determinou a sequência da execução e deferiu a liberação de saldo
remanescente, fixando honorários em 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve integralmente a
sentença, majorando honorários para 15%; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação quanto ao
agravamento de risco e à destinação do seguro prestamista; (ii) saber se o acórdão
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

contrariou o
do CC ao impor pagamento a pessoa ilegítima; (iii) saber se
art. 757
violou o
do CC ao desconsiderar elementos essenciais e a destinação da
art. 759
cobertura; (iv) saber se violou o
do CC ao afastar a apólice quanto a
art. 760
riscos, limites, segurado e beneficiário; (v) saber se violou o
do CC ao
art. 781
permitir indenização além do interesse segurado e sem quitação do débito junto ao
estipulante; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à validade de
TCOs para caracterizar agravamento de risco e exclusão de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
examinou de modo suficiente e coerente as teses, afastando o agravamento de risco
com base na antiguidade dos TCOs e na ausência de cláusula de exclusão, além de
reconhecer o cumprimento do empréstimo.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por exigir reexame de cláusulas contratuais
e de provas para alterar as conclusões sobre a natureza do seguro, o agravamento
de risco e a destinação da indenização.
8. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ na alínea a impede o conhecimento do
dissídio pela alínea c, porque a divergência versa sobre matéria que demanda
revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais do litígio. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais
e de provas quanto à natureza do seguro, ao agravamento de risco e à destinação da
indenização. 3. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c.”
CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o IV, V, 1.022 II, 373
Dispositivos relevantes citados:
II; CC, arts. 757, 759, 760, 781; CDC,
o VIII; CF,
III.
art. 6
art. 105
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.242.059/CE,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS (BRASILSEG) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial pela ausência de violação do
§ 1o, IV e V, do Código de
art. 489,
Processo Civil, pela ausência de violação do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, pela incidência da Súmula n. 5 do STJ, pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ, e pela impossibilidade de conhecimento pela alínea c em razão da Súmula n.
7 do STJ (fls. 366-368).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 364.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 233-234):

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO
PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. AGRAVAMENTO DE
RISCO. SEGURADO QUE POSSUI TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE
OCORRÊNCIA
EM
SEU
NOME.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
AGRAVAMENTO DE RISCO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SEGURO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Recurso visando a reforma de sentença que julgou pela improcedência dos
embargos à execução, e determinou o pagamento do seguro prestamista aos
herdeiros do falecido, alegando, a Apelante, o agravamento do risco do segurado,
bem assim que o valor deveria ser pago à instituição financeira de modo a garantir o
pagamento do empréstimo;
II - Os supostos crimes cometidos correspondem a de pequeno potencial
ofensivo, correspondendo a injúria, ameaça, lesão corporal, maus tratos de animais e
receptação, na qualidade de adquirente, não sendo justificativa para dar causa ao
crime de homicídio, que fora vítima;
III - Não se mostra coerente imputar um perfil nocivo ao falecido unicamente
por possuir Termos Circunstanciados de Ocorrência em seu nome, sem que se
comprove se existe denúncia em relação a quaisquer desses delitos cometidos. O
simples fato de existirem outras ocorrências policiais envolvendo o segurado não
permitem presumir que estivesse intencionalmente agravando o risco;
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

IV – No que concerne ao suposto excesso de execução, melhor sorte não
assiste ao apelante, tendo em vista que, conforme bem decidido pelo Douto Juízo na
sua sentença, a matéria deverá ser analisada em sede de liquidação do julgado,
podendo, se for o caso, estar sujeita ao duplo grau de jurisdição, após esgotada a
discussão em primeiro grau;
V – Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a cargo do Apelante.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
311):

RECURSO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA.
FALECIMENTO DO CONTRATANTE. AGRAVAMENTO DE RISCO.
SEGURADO
QUE
POSSUI
TERMOS
CIRCUNSTANCIADOS
DE
OCORRÊNCIA
EM
SEU
NOME.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
AGRAVAMENTO DE RISCO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SEGURO.
INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I – Ao contrário do quanto afirmado pela Embargante, todos os argumentos
foram exaustivamente analisados, de modo a permitir um julgamento em
consonância com as normas vigentes;
II – Os supostos crimes cometidos correspondem a de pequeno potencial
ofensivo, correspondendo a injúria, ameaça, lesão corporal, maus tratos de animais e
receptação, na qualidade de adquirente, não sendo justificativa para dar causa ao
crime de homicídio, que fora vítima;
III - Não se mostra coerente imputar um perfil nocivo ao falecido unicamente
por possuir Termos Circunstanciados de Ocorrência em seu nome, sem que se
comprove se existe denúncia em relação a quaisquer desses delitos cometidos. O
simples fato de existirem outras ocorrências policiais envolvendo o segurado não
permitem presumir que estivesse intencionalmente agravando o risco;
IV – Não restou demonstrado que o contrato de empréstimo não estaria sendo
cumprido, sobretudo após intimação do próprio Banco do Brasil, que teria
confirmado a existência do empréstimo e do seguro como forma de garantia,
conforme ofício anexo ao ID 27023001;
V - Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente
omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, o que não restou
demonstrado no presente caso;
VI - Recurso de embargos de declaração não acolhido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

a) 1.022, do Código de Processo Civil, e 489, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão recorrido teria mantido omissões e falta de fundamentação
sobre o agravamento do risco do segurado e sobre a destinação do seguro
prestamista ao Banco do Brasil, bem como teria persistido em obscuridade e
contradição ao não enfrentar “todos os argumentos” capazes de infirmar a
conclusão adotada;
b) 757, da
já que o acórdão teria imposto obrigação
Lei n. 10.406/2002,
de pagar indenização a pessoa ilegítima, quando o seguro prestamista visaria
garantir interesse do segurado e quitar a dívida perante o Banco do Brasil;
c) 759, da
pois a decisão teria desconsiderado
Lei n. 10.406/2002,
elementos essenciais e a destinação da cobertura indicada na proposta e nas
condições gerais;
d) 760, da
porquanto a apólice, que indicaria riscos,
Lei n. 10.406/2002,
limites, segurado e beneficiário, teria sido afastada ao se determinar pagamento
diretamente aos herdeiros;
e) 781, da
uma vez que a indenização não poderia
Lei n. 10.406/2002,
ultrapassar o valor do interesse segurado e deveria observar o limite e a destinação
para quitação do débito junto ao estipulante.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve
comprovação de agravamento de risco com base em TCOs pretéritos e ao
reconhecer o direito dos herdeiros ao seguro prestamista, divergiu do entendimento
que validaria a prova policial para caracterizar agravamento do risco e a exclusão
da cobertura, conforme acórdãos do TJMS e do TJRJ (fls. 341-343).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a negativa de cobertura por agravamento do risco; requer
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

ainda o provimento do recurso para que se reconheça a destinação da indenização
securitária ao Banco do Brasil, observando-se os limites da apólice e, se houver
residual, seu pagamento aos herdeiros (fls. 344-346).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 364.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que a parte autora
pleiteou o pagamento de seguro prestamista em razão do falecimento do
contratante, com liberação de valores depositados judicialmente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos de devedor, determinou a sequência da execução, e deferiu a liberação
da parte remanescente de R$ 80.000,00, com acréscimos legais, fixando honorários
em 10% sobre o valor atualizado da execução (fl. 235).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar
provimento à apelação, majorando os honorários para 15% sobre o valor da
condenação (fls. 233-243).
I - Arts. 1.022 e 489, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios nos
embargos de declaração, nos seguintes moldes (fls. 326-329):

Ao contrário do quanto afirmado pela Embargante, todos os fatos foram
exaustivamente analisados, de modo a permitir um julgamento em consonância com
as normas vigentes.
O cerne da inconformidade em apreço diz respeito à improcedência dos
embargos à execução, que determinou o pagamento do seguro prestamista aos
herdeiros do falecido, alegando, a Embargante, o agravamento do risco do segurado,
bem assim que o valor deveria ser pago à instituição financeira de modo a garantir o
pagamento do empréstimo.
O Embargante insiste em tentar configurar o agravamento do risco do
segurado, tendo juntado a certidão policial (ID. 27022975), onde consta os números
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

dos TC Os e os respectivos tipos penais, conforme pode ser extraído dos artigos de
lei dispostos no referido documentos.
Contudo, denota-se que os supostos crimes cometidos correspondem a de
pequeno potencial ofensivo, correspondendo a injúria, ameaça, lesão corporal, maus
tratos de animais e receptação, na qualidade de adquirente, não sendo justificativa
para dar causa ao crime de homicídio, que fora vítima.
Outrossim, não se mostra coerente imputar um perfil nocivo ao falecido
unicamente por possuir Termos Circunstanciados de Ocorrência em seu nome, sem
que se comprove se existe denúncia em relação a quaisquer desses delitos
cometidos.
É cediço que o contrato de seguro é um acordo por meio do qual o segurador,
mediante o recebimento de prêmios, obriga-se a garantir o segurado, quando da
ocorrência de riscos predeterminados, nos termos do
do Código Civil, sendo
art. 757
interpretado de forma mais favorável aos Embargados, ante a relação de consumo
existente entre as partes.
Desse modo, caberia a Embargante, o ônus de comprovar que o segurado
praticou ato ilícito ou agravou voluntariamente os riscos, ônus que lhe impunha, e
do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o
do CPC,
art. 333, inciso II,
combinado com o
o, inciso VIII, do CDC.
art. 6
Vale dizer que os respectivos Termos Circunstanciados de Ocorrência são
datados dos anos de 2006, 2008, 2012 e 2014, muitos anos antes do crime de
homicídio que resultou na morte do segurado, ocorrido em 4/2/2016.
Ademais, não há previsão contratual de exclusão por agravamento de risco de
pessoa indiciada em inquérito policial sem recebimento de denúncia, sobretudo
porque o princípio norteador do Direito Penal é o da presunção de inocência.
[...]
Outrossim, a Embargante aduz que o segurado não teria direito ao seguro
prestamista, mas sim a instituição financeira que teria celebrado o contrato de
empréstimo com o consumidor.
Cumpre esclarecer que o seguro prestamista corresponde a uma garantia de
quitação total ou parcial de empréstimo, junto à empresa fornecedora do crédito ou
financiamento para a hipótese de imprevistos que culminem na impossibilidade de
pagamento das mensalidades, revestindo-se em proteção extra ao segurado e à
própria instituição.
Depreende-se dos autos que não restou demonstrado que o contrato não
estaria sendo cumprido, sobretudo após intimação do próprio Banco do Brasil, que
teria confirmado a existência do empréstimo e do seguro como forma de garantia,
conforme ofício anexo ao ID 27023001.
Assim, resta evidente que a Embargante não infirmou o quanto alegado pela
Exequente, tendo se limitado a apresentar tese jurídica que se contrapunha àquela
apontada na inicial, não logrando êxito em apresentar a prova de fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito dos Embargados, conforme previsão do
II, do CPC.
art. 373,
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

Nesta senda, a alegação da embargante no sentido de que existiriam omissões
e contradição no julgado se revela, em verdade, em mero inconformismo da parte
com o quanto decido por esta Egrégia Corte, argumentação incabível em sede de
embargos de declaração.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, afirmando não ter sido comprovado o
agravamento de risco, pois os termos circunstanciados de ocorrência envolvendo o
falecido foram registrados muito antes do crime de homicídio que resultou na sua
morte, bem como que o empréstimo contratado estava sendo cumprido, ratificando
a destinação do prêmio aos herdeiros, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 757, 759, 760 e 781, ambos da Lei n. 10.406/2002
No que se refere ao agravamento do risco e à finalidade do seguro
prestamista, a Corte Estadual entendeu pela rejeição do agravamento e
pela legitimidade do recebimento do seguro pelos herdeiros do falecido, porque o
contrato de empréstimo estaria sendo cumprido. Confiram-se trechos do acórdão
(fls. 240-243):

No mérito, o cerne da inconformidade em apreço diz respeito à improcedência
dos embargos à execução, que determinou o pagamento do seguro prestamista aos
herdeiros do falecido, alegando, a Apelante, o agravamento do risco do segurado,
bem assim que o valor deveria ser pago à instituição financeira de modo a garantir o
pagamento do empréstimo.
Quanto ao suposto agravamento de risco do segurado, por ser vítima de
homicídio e ter, em seu nome, registro de TC Os junto à Delegacia, conforme
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

disposto acima, os delitos cometidos correspondem a pequenos potenciais
ofensivos, não sendo suficientes para demonstrar a causa do crime de homicídio que
fora vítima.
Outrossim, não se mostra coerente imputar um perfil nocivo ao falecido
unicamente por possuir Termos Circunstanciados de Ocorrência em seu nome, sem
que se comprove se existe denúncia em relação a quaisquer desses delitos
cometidos.
É cediço que o contrato de seguro é um acordo por meio do qual o segurador,
mediante o recebimento de prêmios, obriga-se a garantir o segurado quando da
ocorrência de riscos predeterminados, nos termos do
do Código Civil, sendo
art. 757
interpretado de forma mais favorável aos apelados, ante a relação de consumo
existente entre as partes.
Desse modo, caberia a Apelante, o ônus de comprovar que o segurado
praticou ato ilícito ou agravou voluntariamente os riscos, ônus que lhe impunha, e
do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o
do CPC,
art. 333, inciso II,
combinado com o
o, inciso VIII, do CDC.
art. 6
Vale dizer que os respectivos Termos Circunstanciados de Ocorrência são
datados dos anos de 2006, 2008, 2012 e 2014, muitos anos antes do crime de
homicídio que resultou na morte do segurado, ocorrido em 4/2/2016.
Assim, o simples fato de existirem outras ocorrências policiais envolvendo o
segurado não permitem presumir que estivesse intencionalmente agravando o risco.
Ademais, não há previsão contratual de exclusão por agravamento de risco de
pessoa indiciada em inquérito policial sem recebimento de denúncia, sobretudo
porque o princípio norteador do Direito Penal é o da presunção de inocência.
[...]
Outrossim, a Apelante aduz que o segurado não teria direito ao seguro
prestamista, mas sim a instituição financeira que teria celebrado o contrato de
empréstimo com o consumidor.
Cumpre esclarecer que o seguro prestamista corresponde a uma garantia de
quitação total ou parcial de empréstimo, junto à empresa fornecedora do crédito ou
financiamento para a hipótese de imprevistos que culminem na impossibilidade de
pagamento das mensalidades, revestindo-se em proteção extra ao segurado e à
própria instituição.
Depreende-se dos autos que não restou demonstrado que o contrato não
estaria sendo cumprido, sobretudo após intimação do próprio Banco do Brasil, que
teria confirmado a existência do empréstimo e do seguro como forma de garantia,
conforme ofício anexo ao ID 27023001.
Assim, resta evidente que a Apelante não infirmou o quanto alegado pela
Exequente, tendo se limitado a apresentar tese jurídica que se contrapunha àquela
apontada na inicial, não logrando êxito em apresentar a prova de fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito dos Apelados, conforme previsão do art. 373,
II, do CPC.

Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

Em certas hipóteses, como na espécie, há a previsão adicional de
contratação de seguro com cobertura para o evento morte, denominado seguro
prestamista, como garantia à própria família do devedor segurado.
Ocorre que, na hipótese sob julgamento, a seguradora e o Tribunal
afirmam se tratar de seguro prestamista, enquanto o Juízo de primeiro grau
asseverou ter sido contratado seguro de vida pelo falecido.
A corroborar (fl. 91):

Sendo assim, verificado o evento danoso morte do segurado é dever da
Seguradora pagar a indenização devida aos beneficiários, pelas razões que se passa
a expor. A supracitada apólice de no 93.02982 (fls. 15,eJUD 15) não faz menção à
condição referente ao modo que deveria ter ocorrido o sinistro para justificar (ou
obstar) o pagamento do prêmio. Ao contrário, menciona, tão somente, os eventos
morte e morte acidental. O segurado estava regularmente em dias com os
pagamentos do contrato de seguro de vida, porquanto, o pagamento se dava
mediante desconto direto em sua conta corrente, por meio de débito em conta.
Ademais, o óbito se deu no curso do prazo de cobertura do seguro, tudo
O valor do prêmio,
conforme atesta o próprio certificado de seguro em anexo.
por ocasião do óbito era da ordem de RS 325.967,83 (trezentos e vinte cinco mil,
novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme informa o
documento em anexo. Por sua vez, devido à causa morte do assegurado, o prêmio
deverá ser pago em dobro mais a correção monetária da quantia acima referida,
desde aquela data, até a data do ajuizamento da presente demanda, encontramos a
quantia de R$ 651.935,66(seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos trinta e cinco
reais e sessenta e seis centavos), por meio do lGP-M (índice geral de preço de
mercado). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 649.192 - RJ(2015/0005009-6)
. Relator. Ministro MARCO AURÉUO BEL LlZZE. Data da Publicação.
Grifei.
13/0312015.

Assim, para verificar a natureza do seguro contratado e do agravamento
de risco, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e de provas, o
que é inadmissível em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito, veja-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO
C/C
DE VEÍCULO. NATUREZA DO SEGURO CONTRATADO. MODIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que a
recorrente não faz jus à indenização securitária requerida, pois "é possível inferir,
tanto pela prática usual no mercado quanto pelo nome da empresa contratada
(seguradora de 'vida e previdência'), que o serviço contratado é um seguro de
proteção financeira ou prestamista, que visa salvaguardar os direitos do credor, para
os casos de perda de emprego, incapacidade física, invalidez ou morte, garantindo o
pagamento do financiamento em caso de sinistro. Este seguro não se confunde com
o seguro de veículo, que assegura nos casos de perda parcial ou total do bem e em
casos de furto ou roubo. Soma-se a isso o fato de existir previsão contratual
expressa de que a consumidora estava obrigada a contratar seguro para cobertura do
bem" (fl. 222, e-STJ).
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à natureza
do seguro contratado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
além de análise das cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.242.059/CE,
em
DJEN de
) Grifei.
16/12/2025,
19/12/2025.

III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n.s 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 17% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54832192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: b6079eb4-aba4-44a7-a982-4608e84d38ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.650.367 / BA
Número Registro: 2024/0184601-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00820202120158190001 80011862320178050191 800118623201780501911 820202120158190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA039585
AGRAVADO
: ALAESON ALONSO RAMOS
AGRAVADO
: ALINE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALISSON BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO : HORLAN REAL MOTA - BA026171
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:36
Código de Controle do Documento: 62e1260b-60b1-4a9c-8693-7e3c4bb23783

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:36
Código de Controle do Documento: 62e1260b-60b1-4a9c-8693-7e3c4bb23783